Tribunal: TJSP
Processo: 2360029-69.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Circunstâncias do caso concreto impedem a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 e autorizam o afastamento da presunção estabelecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 635.369/SP – Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância.

Improcedência da revisional.